Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE SHOW. PREVISÃO METEOROLÓGICA DE CHUVAS TORRENCIAIS, QUE SE CONCRETIZOU NA DATA DO EVENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano só pode ser de responsabilidade da empresa quando, de alguma forma, for consequência do descumprimento do dever de adequação e qualidade do serviço ou produto. A teoria objetiva, embora dispense a culpa do agente, condiciona a responsabilidade do fornecedor de serviços a alguma falha que possa ser apontada como causa do dano.
2. Na hipótese, o cancelamento do show, programado para 18/11/2023, decorreu de evento natural, imprevisível e estranho à relação de consumo. De acordo com o acervo probatório, a previsão meteorológica para data era de fortes chuvas, que veio a se confirmar por meio de tempestade com raios que atingiu toda a cidade do Rio de Janeiro (ID 63970779, pág. 12, 13, 17).
3. Ponderáveis os argumentos da empresa de que o cancelamento do show se deveu ao fato de que o evento ocorreria em um estádio de futebol a céu aberto e diante da confirmação da previsão da meteorologia de chuvas torrenciais, a manutenção do evento imporia grande risco à integridade física do público presente.
4. Sobre o tema, esta e. Turma Recursal, em 1o/7/2024, julgou caso análogo e concluiu que, em se tratando “de evento natural que ultrapassa o risco inerente à atividade da Recorrente, afasta-se o nexo de causalidade o que impede que o prestador de serviço seja responsabilizado por eventuais danos sofridos. (Acórdão 1885525, 07693796420238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024).
5. Inexistindo falha na prestação de serviços do fornecedor, não se configuram a responsabilidade civil e o dever de reparar os danos, sejam materiais, sejam morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
8. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.